Tribunal: TJMT
Processo: 1004437-43.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004437-43.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZINHA MANDUCA - CPF: 995.232.642-49 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Multa por litigância de má-fé. Improcedência dos pedidos iniciais. Demonstração da regularidade contratual. Conduta processual temerária. Manutenção da sentença.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela apelante contra o banco recorrido, e que condenou a autora e seu advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade da imposição de multa por litigância de má-fé, considerando as alegações da apelante de que exerceu regularmente o direito de ação, sem dolo ou má-fé.

III.
Razões de decidir
3. A litigância de má-fé caracteriza-se pelo comportamento desleal, temerário ou doloso, conforme previsto nos artigos 77 e 80 do CPC.
4. No caso, o conjunto probatório demonstrou a regularidade da contratação, incluindo assinatura a rogo e anuência das testemunhas, afastando a tese da inexistência de relação jurídica alegada pela apelante.
5. A instância inferior concluiu que a autora apresentou alegações infundadas, sem elementos concretos para desconstituir a validade do contrato, configurando conduta processual temerária e justificando a aplicação da multa por litigância de má-fé.
6. A sentença está devidamente fundamentada, com análise criteriosa das provas e aplicação correta do direito, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "Caracteriza-se litigância de má-fé o ajuizamento de ação fundada em alegações infundadas e inverídicas, quando a parte autora deixa de apresentar elementos concretos que justifiquem a desconstituição de negócio jurídico regularmente celebrado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, I e II; 80, II e III; 98, §3o; 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TEREZINHA MANDUCA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 2
a
Vara

da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência

de relação jurídica c/c indenização por danos morais
(Proc. no
1004437-43.2023.8.11.0046
) ajuizada pela apelante contra o BANCO C6 CONSIGNADOS S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita;
a r. sentença também condenou a autora e seu advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 2% sobre o valor da causa (cf. Id. no 251691650).

Apelante alega que a que não praticou qualquer conduta que configure litigância de má-fé, uma vez que apenas exerceu seu direito constitucional de ação, sustentando tese jurídica plausível.

Sustenta que a aplicação da multa é desproporcional e indevida, uma vez que não houve dolo ou má-fé de sua parte.

Pede a reforma da sentença para afastar a penalidade imposta.

Nas contrarrazões (cf. Id. 251691656), o apelado refuta as razões recursais e requer e o não provimento do recurso.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial como nas razões recursais é o de que a autora/apelante nunca contratou os “Empréstimos Consignados” com o Banco/apelado, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente.

Na sentença, ao analisar a questão controvertida, o MM. Juiz concluiu pela improcedência do pedido por considerar que o conjunto documental trazido ao processo pelo réu/apelado é satisfatório a comprovar a existência da relação jurídica/contratual entre as partes, eis que, “restou demonstrado que a autora firmou contrato de empréstimo consignado com o réu, no qual consta que o banco réu esta autorizado a realizar o desconto consignado, conforme contrato juntado aos autos em ID. 140150517 (7/10), devidamente munido com o polegar da autora, bem como da assinatura da sua filha, a rogo por ela, e das testemunhas, sendo desnecessária a apresentação do documento original em cartório ou a realização de perícia grafotécnica.”.

Sabe-se que a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No presente caso, a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Dessa forma, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os elementos probatórios e as circunstâncias do caso demonstram que a autora/apelante instaurou um litígio infundado, pautado em afirmações inverídicas (alegação de desconhecimento do empréstimo), o que caracteriza comportamento temerário. Além disso, ao ser confrontada com documentos que evidenciam a regularidade da contratação e o depósito do valor em sua conta, a autora não apresentou qualquer elemento concreto para desconstituir o negócio jurídico, limitando-se a alegações genéricas, o que contraria o dever processual de lealdade e boa-fé previsto no artigo 77, I e II, do CPC. Por isso, enquadra-se nas hipóteses do artigo 80, II e III, do CPC, justificando a manutenção da multa por litigância de má-fé.

Assim, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com análise criteriosa das provas e aplicação adequada das normas legais, não havendo motivos para sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024